Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739687-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECAR SIA VEICULOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANISIA GASPARINA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Tecar SIA Veículos e Serviços Ltda em face da decisão proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TECAR SIA VEICULOS E SERVICOS LTDA em desfavor de ANISIA GASPARINA FONSECA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 08/10/2015, as partes firmaram contrato de locação do imóvel consubstanciado pelos lotes 345, 355, 365 e 375, localizado no Sia Trecho 03, – Brasília – DF, CEP: 71.200-030, de propriedade da Requerida, no qual se encontra instalada concessionária de automóveis da requerente. Sustenta que o contrato tem vigência até 24/10/2025, sendo o valor do aluguel de R$ 50.000,00 mensais com reajuste de acordo com o IGPM. Aduz que, durante a vigência do contrato, vem sofrendo com diversos problemas estruturais no imóvel, sobretudo em relação ao telhado. Diz que, diante do problema, contratou engenheiros para elaborarem pareces técnicos que constataram os vícios, encaminhando tais documentos à requerida, a qual permaneceu inerte. Narra que, com o período de chuvas, o problema se tornou mais grave, haja vista que os vazamentos são constantes, prejudicando a regular atividade da parte autora. Argumenta, ainda, que a requerida se mantém inflexível na manutenção do reajuste do aluguel pelo IGPM, mesmo este índice tendo alcançado o patamar de 30,28% de variação anual. Discorre que tal aumento caracteriza um claro desequilíbrio econômico-financeiro no contrato firmado entre as partes, o que, somado aos problemas estruturais, trazem grave prejuízo ao requerente. Formulou seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, requer a imediata concessão da tutela de urgência para que V. Exa. defira a suspensão das cláusulas 1a do aditivo contratual firmado em 09/08/2018 e da cláusula 4a, §1o, do contrato primitivo de 08/10/2015, e autorize o pagamento do valor do aluguel e demais encargos locatícios, em conta vinculada a esse douto Juízo, reajustado: a) Pelo IPCA; ou b) Subsidiariamente, por outro índice ou percentual que seja quantitativamente equivalente ao IPCA; ou, ainda, c) Caso não se acolha o pedido “b, que aplique reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-M, calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos. Requer, ainda, a consignação dos valores referentes ao aluguel. Tutela indeferida por meio da decisão de id. 109446266. Por meio da petição de id. 110689933, formula a parte autora novo pedido de tutela. Requer, em sua peça, a consignação do valor de R$ 12.549,88, referentes à diferença entre o valor atualmente pago e o aumento proposto pela requerida com base no IGPM. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de tutela concluiu, em cognição sumária, que não existia qualquer ilegalidade no aumento do valor do aluguel objeto do contrato de locação firmado entre as partes. Confira-se: (...) É objetivo normativo privilegiar as condições livremente pactuadas entre as partes. Não é autorizado pela Lei que o contrato seja revisto de forma pontual, devendo prevalecer as tratativas e os ajustes contratuais dos particulares, os quais somente podem ser revisados se, repise-se, evidenciarem discrepância exagerada. Não se olvide que a contratante é pessoa jurídica de grande porte econômico que se colocou na mesa de negociações com o locador, não sendo exagero afirmar que seu potencial de negociação é superior ao do requerido. De modo que não se pode afirmar que houve desequilíbrio contratual apto a autorizar intervenção estatal. A vontade livremente manifestada pelas partes deve ser respeitada, não sendo o caso de se aplicar índice de reajuste distinto daquele previsto em contrato. A incidência das normas contratuais que tratam da obrigação de pagar assumida pela autora não prejudica a relação obrigacional nem coloca a autora em situação que a impeça de cumprir as obrigações assumidas, inexistindo, em uma análise do contrato com enfoque no interesse social, qualquer fundamento para intervenção estatal na relação obrigacional. O valor do aluguel pago pela autora não mostra-se desproporcional em razão da crise econômica a que fez referência. Essa em nada alterou as balizas contratuais traçadas no início de vigência do contrato. O valor do aluguel sofreu os reajustes estabelecidos no contrato e a pretensão de se alterar o índice por evento pontual, desconsiderando inclusive período em que o índice foi negativo, causa desequilíbrio contratual, na medida em que olvida a parte autora tratar-se de relação obrigacional de longo prazo. Assim, não procede a alegação de que houve alteração fática que tenha causado desequilíbrio contratual com cobrança de aluguel em valor superior ao do mercado. Como não há qualquer vício na manifestação da vontade da autora e não sendo essa, como visto, hipossuficiente técnica ou economicamente, ao contrário, a alteração da regra não encontra qualquer amparo legal. Em verdade, a lei de locações determina que o ajuste deve ser respeitado por representar livre manifestação de vontade das partes contratantes. Interposto recurso de agravo de instrumento, houve o indeferimento da tutela recursal pelo relator, sendo mantido o entendimento acima exposto. Assim, inexistindo ilegalidade do reajuste cobrado pela parte requerida, incabível, em análise inicial, a consignação pretendida. Destaque-se que a parte autora já havia solicitado, em sua inicial, a consignação do valor do aluguel, o que restou indeferido por meio da decisão acima descrita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consignação. Aguarde-se cumprimento do mandado de citação da requerida. Fica a parte intimada.” Nas razões recursais, a agravante alega que em aditamento à inicial requereu nova tutela de urgência para “consignação do valor controvertido, qual seja: R$ 12.549,88 (...), referentes à diferença entre o valor atualmente pago (R$ 62.749,40) e os 20% de aumento proposto (ID. 109434946) pela Locadora/Requerida com base no Índice IGP-M, R$ 75.299,28, durante o trâmite do processo”. Destaca que pretende com o processo principal restabelecer o equilíbrio contratual abalado pelo “aumento desproporcional e anormal do índice, e não apenas a legitimidade ou legalidade do reajuste” e que a tutela de urgência ora agravada refere a consignação do valor controvertido, considerando “ao acumulado do IGP-M do ano 2021, causadas pela situação sui generis decorrente da crise sanitária global”. Afirma que a intervenção judicial é justificada pela onerosidade excessiva retratada. Requer, em antecipação de tutela, a consignação de R$ 12.549,88 até o deslinde do processo, para afastar os efeitos da mora. No mérito, pretende a manutenção em definitivo da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual. No que se refere à liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, devem estar presentes, cumulativamente, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. A agravante insurge-se em face do indeferimento do pedido de consignação do valor que alega ser incontroverso no tocante ao contrato de locação celebrado com a agravada. Em que pese a decisão ora impugnada originar-se de novo pedido de tutela de urgência, tem-se que a pretensão consignatória, ainda que de valor diferenciado, permaneceu fundamentada na no índice de correção avençado no pacto da relação locatícia. E, esta questão foi suficientemente resolvida na apreciação da liminar do AI n° 0737890-28.2021.8.07.0000, de minha relatoria, cuja argumentação deve ser reiterada, in verbis “(...) Os contratantes são livres para estabelecer as cláusulas contratuais, nascendo a obrigação do cumprimento do que foi ajustado (princípio da obrigatoriedade), o qual somente é mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência de onerosidade excessiva, ou outro vício que o invalide. No caso em apreço, não se vislumbra, em princípio, qualquer mácula que possa infirmar a validade do contrato, precipuamente no que diz respeito ao índice adotado para a correção do aluguel. Nesse contexto, na falta de alegações verossímeis de vícios no contrato que importem em violação das normas aplicáveis, é de rigor o estabelecimento do contraditório e a regular manutenção da avença, até a decisão de mérito. Isto porque a mera alegação da existência de grave desequilíbrio contratual não afasta o direito do locador em receber o valor devidamente ajustado entre as partes, mesmo porque verifica-se que a questão demanda ampla dilação probatória, incabível de ser produzida em sede de agravo de instrumento. (...)” Nesta perspectiva, não se pode concluir pela plausibilidade do direito, considerando a fragilidade das razões suscitadas frente aos termos contratados entre os litigantes. Ausente um dos pressupostos legais, fica inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator